Tribunal: TJPA
Processo: 0817958-28.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0817958-28.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS DA PROCURADORA CONSTITUÍDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSÁRIA ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR OUTRO PATRONO REGULARMENTE HABILITADO NOS AUTOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO PENAL ARQUIVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado em regime de plantão judicial, em favor de FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, requerendo a defesa, em síntese, a redesignação da sessão plenária, sob o fundamento que a advogada constituída se encontra em estado puerperal em virtude de parto recente, após gestação de risco, o que, segundo a petição, comprometeria sua capacidade de atuação na defesa do réu, submetido à julgamento no âmbito do Tribunal do Júri.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar o (s) seguinte (s) questionamento (s), em suma: i) se houve a violação das prerrogativas da procuradora constituída e prejuízo na defesa do réu, em razão da decisão de indeferiu o pedido de redesignação da sessão plenária, e realizou o julgamento do réu sem a sua presença; ii) se é possível a anulação da decisão e, consequentemente, a suspensão de todos os atos processuais subsequentes, com a realização de novo julgamento do réu pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em análise, extrai-se dos autos que o réu Francisco Ferreira dos Santos foi devidamente representado por advogado regularmente habilitado nos autos, durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, e, após a inquirição do Conselho de Sentença, veio a ser absolvido da acusação imputada, certificado o trânsito em julgado da decisão após escoado o prazo recursal do órgão ministerial e da defesa.

3. Relembro que, nos termos do art. 563 do CPP, a ausência de demonstração do prejuízo à defesa impede o reconhecimento da aventada nulidade, pois, segundo o princípio do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), é necessário comprovar que a falha na atuação da defesa causou um efetivo dano ao réu, o que não se verifica na hipótese.

4. Sobre este tema, a Súmula nº 523 do c. STF estabelece que
“a falta de defesa gera nulidade absoluta, mas a sua deficiência só gera nulidade se o prejuízo for comprovado.”
Precedentes.

5. Não obstante, pondero que, na esteira do entendimento pacificado no âmbito do c. STJ,
“É inviável a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial já transitada em julgado, a teor do disposto no art. 5º, III, da Lei 12.016/2009 e no enunciado nº 268 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.”
(AgRg no RMS nº 65.415/DF, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª – Quinta Turma, julgado em 10/08/2021, DJe de 17/08/2021).

6. Assim, consoante informações prestadas pela autoridade ora inquinada coatora, certificado o trânsito em julgado da decisão ora impugnada, resta incabível o acolhimento da presente ação mandamental. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Ausente a comprovação do prejuízo, não há que se falar em nulidade, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, ou princípio do prejuízo, delineado no art. 563 do CPP (Súmula nº 523 do STF). 2. Precedentes. 3. É inviável a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial já transitada em julgado, a teor do disposto no art. 5º, III, da Lei 12.016/2009 e no enunciado nº 268 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Precedentes.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXIX, LXX; CPP, art. 563; Lei nº 12.016/90, art. 5º, e incisos.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 227.752 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, 2ª T., J. 12/12/2023, P. 08/01/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.477.397/RS (2023/0359574-7), Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., J. 05/08/2025, P. 26/08/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.134.179/SP (2024/0116545-1), Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 27/08/2025, P. 02/09/2025; STJ, AgRg no RMS nº 65.415/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 10/08/2021, P. 17/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
MANDADO DE SEGURANÇA
e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

66ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezesseis de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
impetrado em
regime de plantão judicial
, no bojo da
Ação Penal nº 0001426-23.2014.8.14.0024
, em favor de
FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
, requerendo a defesa, em síntese, a
redesignação
da
sessão plenária
, sob o fundamento que a advogada constituída se encontra em
estado puerperal
em virtude de
parto recente
, após
gestação de risco
, o que, segundo a petição, comprometeria sua
capacidade de atuação
na defesa do réu, submetido à
julgamento
no âmbito do
Tribunal do Júri
.

Segundo narrado nos autos, a
Sessão Plenária
foi designada pelo
Juiz Presidente
do
Tribunal do Júri
da
Comarca de Itaituba
para os dias
28 e 29/08/2025
. Ocorre que a defesa, de forma tempestiva, impetrou pedido de adiamento e consequente remarcação da audiência,
“em razão de encontrar-se em período de licença maternidade, tendo em vista dar à luz no dia 14 de julho de 2025 após episódio de pré-eclâmpsia, o que antecipou o parto, ainda, o quadro de pré-eclâmpsia se perdurou após o parto.”
(textuais).

Entretanto, em
decisão
prolatada no dia
27/08/2025
, o magistrado
a quo

indeferiu
o requerimento ajuizado, ao argumento que a
prestativa jurisdicional
apresentada pela advogada tem
caráter nitidamente protelatório
.

Sob tais premissas, a defesa requereu, através da presente
ação mandamental
, o
deferimento
do
pedido de liminar
, em
caráter de urgência
,
decretando
a
suspensão
do
ato judicial
que
indeferiu
o
pedido da defesa
, determinando que a autoridade coatora designe
nova Sessão Plenária
nos autos da
Ação Penal Originá
ria, com o
lapso temporal
necessário ao restabelecimento da saúde da advogada, a fim que possa exercer, sem embaraços, a defesa do réu.

Em
27/08/2025
, ID 29527668, a Desembargadora Plantonista
Vânia Lúcia Silveira
, analisando o caso em regime excepcional,
indeferiu
o
pedido de liminar
, mantendo a realização da
sessão
do
Tribunal do Júri
na
data previamente designada
, nos seguintes termos:

“(...). A defesa fundamenta o pedido em circunstância pessoal da patrona constituída, requerendo a suspensão da sessão de julgamento do Tribunal do Júri com base no art. 313, IX, do CPC, por analogia, bem como em princípios constitucionais da ampla defesa e dignidade da pessoa humana. Ocorre que, da análise dos documentos constantes dos autos, não há plausibilidade nas alegações, uma vez que a advogada se habilitou nos autos no dia 22/08/2025 (ID 29523444), ou seja, dois dias antes da data do julgamento já previamente agendado, sendo sabedora, portanto, tanto de sua condição de saúde quanto da impossibilidade concreta de atuar na data marcada, tendo, inclusive, juntado atestado médico (ID 29523434) de afastamento laboral pelo prazo de 120 dias, datado de 14/07/2025, bem como Ficha de Encaminhamento médico declarando quadro de cefaleia intensa, datado de 19/07/2025 (ID 29523434). Assim, cumpre enfatizar que as razões apresentadas pela subscritora no pedido de redesignação já eram do seu pleno conhecimento no momento da aceitação da causa, havendo indícios de que a atuação visava precipuamente ao adiamento da sessão, em prejuízo à duração razoável do processo e à organização de ato processual que exige logística complexa e mobilização de múltiplos atores processuais. Portanto, entendo que a redesignação de sessão de julgamento no Tribunal do Júri não pode decorrer de atos processuais da defesa que, por sua própria iniciativa e ciência das circunstâncias, visam postergar indevidamente o feito, especialmente quando a regularidade do contraditório já se encontrava assegurada por defensor anteriormente habilitado, que inclusive ofertou as alegações finais (art. 422 do CPP). Nesses termos, diante da ausência de demonstração de fato superveniente, imprevisível ou insuperável que inviabilize a realização da sessão plenária, não há como acolher o pleito liminar formulado, especialmente em razão da natureza pública e coletiva do ato que se pretende suspender. (...).”

Em
25/09/2025
, ID 30272555, através do
Ofício nº 51/2025 – GVC
, o juízo singular prestou as
informações
solicitadas, nos seguintes termos:

“(...). 1. SÍNTESE DOS FATOS: A presente impetração origina-se de decisão judicial que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento do Tribunal do Júri, designada para os dias 28 e 29 de setembro de 2025, formulada pela advogada constituída do paciente, Dra. Jamayra Machado Tavares. A causídica alegou impossibilidade de comparecimento à audiência por estar em licença maternidade decorrente de parto antecipado por pré-eclâmpsia, conforme documentação médica acostada aos autos. O pedido foi formalizado por meio da petição de ID nº 155260884, protocolada em 22/08/2025. Todavia, o pedido foi indeferido por este juízo por meio de Despacho de ID nº 155283546, datado de 27/08/2025, sob fundamento de que os fatos invocados já existem à época dos fatos da constituição da patrona, configurando providência de caráter protelatório. 2. CAUSA DA MEDIDA CONSTRITIVA: Não se trata de constrição à liberdade do paciente, mas de ato processual (manutenção da audiência), considerado regular e oportuno, pautado nos princípios da duração razoável do processo, eficiência e celeridade processual. Ressalta-se que o paciente já havia sido regularmente intimado para a apresentação de rol de testemunhas desde 27/02/2025, por meio de defensor anteriormente constituído, conforme consta no processo de origem. Além disso, a decisão impugnada observou que o réu poderia ser assistido por defensor dativo ou Defensoria Pública, sem prejuízo da regular tramitação da sessão do Júri. 3. JUSTIFICATIVA DO ATO IMPUGNADO: O indeferimento da redesignação da audiência baseou-se em elementos objetivos constantes nos autos, especialmente no fato de que: - A advogada foi constituída recentemente, mesmo já estando em período de gravidez de risco; - O pedido de redesignação foi protocolado dias antes da audiência, com ciência prévia das limitações da patrona; - Já existiam defensores anteriormente habilitados, o que afasta a tese de prejuízo irreparável; - O processo possui dilação temporal considerável, exigindo providências de impulso. Por tais fundamentos, entendeu-se pela manutenção da audiência, sem violação a direito líquido e certo do paciente, tampouco de sua advogada. 4. FASE ATUAL DO PROCEDIMENTO: O juízo realizou a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, que resultou na improcedência da ação, com renúncia ao prazo recursal pela parte, declarando-se o trânsito em julgado imediato, bem como o arquivamento, conforme sentença de id: 155521209, do processo de origem. Diante do exposto, prestam-se as informações solicitadas, colocando-se este Juízo à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. (...).”

Nesta
Superior Instância
, ID 30446299, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Legis
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
Mandado de Segurança
, ausente direito líquido e certo a ser protegido.

É o
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente recurso.

É cediço que o
Mandado de Segurança
é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Considerado um remédio constitucional, está previsto nos
incisos LXIX
e
LXX do artigo 5º da Constituição Federal de 1988
e foi regulamentado pela
Lei nº 12.016/09
, editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo.

Conforme dispõe o
artigo 5º, da Lei nº 12.016/09
, não será concedido mandado de segurança no caso de:
i) ato contra o qual ainda caiba recurso administrativo com efeito suspensivo
;
ii) decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo
; e,
iii)

decisão judicial transitada em julgado
.

No caso em análise, extrai-se dos autos que o réu
Francisco Ferreira dos Santos
foi
devidamente representado
por
advogado regularmente habilitado nos autos
, durante a
Sessão Plenária
do
Tribunal do Júri
, e, após a
inquirição
do
Conselho de Sentença
, veio a ser
absolvido
da acusação imputada,
certificado
o
trânsito em julgado
da
decisão
após
escoado
o
prazo recursal
do
órgão ministerial
e da
defesa
.

Relembro que, nos termos do
artigo 563 do Código de Processo Penal
, a
ausência de demonstração do prejuízo
à defesa
impede
o
reconhecimento
da aventada nulidade, pois, segundo o
princípio do
pas de nullité sans grief

(não há nulidade sem prejuízo), é
necessário comprovar
que a falha na atuação da defesa causou um
efetivo dano
ao réu,
o que não se verifica na hipótese
.

Sobre este tema, a
Súmula nº 523 do c. STF
estabelece que
“a falta de defesa gera nulidade absoluta, mas a sua deficiência só gera nulidade se o prejuízo for comprovado.”

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA COLIDÊNCIA DE TESES DEFENSIVAS ENTRE CORRÉUS REPRESENTADOS PELO MESMO DEFENSOR DATIVO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA AFASTADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO Nº 523 DA SÚMULA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.

1.
O reconhecimento de nulidade em virtude de colidência de teses defensivas entre corréus representados pelo mesmo defensor dativo e de deficiência da defesa técnica exige demonstração de prejuízo
,
sendo insuficiente mera presunção
(CPP, art. 563). Enunciado nº 523 da Súmula. 2. Agravo interno desprovido.
(STF – HC nº 227.752 AgR, Relator (a): Ministro NUNES MARQUES, Órgão Julgador: 2ª – Segunda Turma, julgamento: 12/12/2023, publicação: 08/01/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE DA MATÉRIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...). 4.
Ausente a comprovação do prejuízo
,
não há que se falar em nulidade
,
pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio pas de nullité sans grief
,
ou princípio do prejuízo
,
delineado no art. 563 do CPP (Súmula n. 523 do STF)
. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.477.397/RS (2023/0359574-7), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 26/08/2025).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP).

ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DE FALTA DE DEFESA TÉCNICA. ATUAÇÃO REGULAR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. REVISÃO DO JULGADO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A alegação de nulidade por deficiência de defesa técnica
,
fundada na ausência de arrolamento de testemunha de álibi por defensor público
,
não se sustenta diante da ausência de demonstração concreta de prejuízo
,
nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF
.
A atuação regular e diligente da Defensoria Pública durante a instrução afasta qualquer vício insanável
. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.134.179/SP (2024/0116545-1), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 27/08/2025, DJEN de 02/09/2025).
Grifei

Não obstante, pondero que, na esteira do
entendimento pacificado
no âmbito do
c. STJ
,
“É inviável a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial já transitada em julgado, a teor do disposto no art. 5º, III, da Lei 12.016/2009 e no enunciado nº 268 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.”
(AgRg no RMS nº 65.415/DF, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 10/08/2021, DJe de 17/08/2021).

Assim, consoante informações prestadas pela autoridade ora inquinada coatora,
certificado
o
trânsito em julgado
da
decisão
ora impugnada, resta
incabível
o acolhimento da presente ação mandamental.

Por derradeiro, transcrevo a respeitável manifestação ministerial, com a qual coaduno, como parte integrante do corpo neste voto,
in verbis
:
“Em consulta ao processo originário se constata que além da Dra. JAMAYRA MACHADO TAVARES, havia outro Advogado habilitado nos autos, o qual realizou a defesa técnica do impetrante (este presente na Sessão de Julgamento) perante o Conselho de Sentença, consoante se extrai da Ata de Julgamento, ID: 155521209. Como se verifica, a Advogada não era a única patrona habilitada nos autos. Logo, a suspensão regularmente indeferida. Não bastasse, o impetrante foi absolvido, certificado o transitado e julgado, bem como o arquivamento da ação penal.”
ID 30446299

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
o presente
MANDADO DE SEGURANÇA
, formulado em favor de
FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
, ausente direito líquido e certo a ser protegido, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/10/2025